Tribunal: TJDFT
Processo: 0726130-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726130-53.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME RECORRIDO: CENTRO EMPRESARIAL VARIG DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. OBJETO. CRÉDITOS LOCATÍCIOS DETIDOS PELO EXECUTADO. IMÓVEIS. TITULARIDADE DO DEVEDOR. CONTRATOS DE LOCAÇÃO DOS BENS. ADMINISTRAÇÃO POR TERCEIROS. MEDIDA CONSTRITIVA INCIDENTE SOBRE OS ALUGUERES. INSURGÊNCIA. PRETENSÃO DESCONSTITUTIVA DA PENHORA FORMULADA INCIDENTALMENTE POR TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO EXECUTIVA COMO SUCEDÂNEO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO DESPROVIDOS. 1. Subsistindo instrumento procedimental expressamente indicado pelo legislador para formulação e resolução da pretensão, deve a parte, no exercício do direito subjetivo de ação que a assiste, dele valer-se como forma de invocação da tutela almejada na expressão da sua pretensão e do devido processo legal, não sobejando possível terceiro não integrante da relação processual executiva aviar incidentalmente pedido de desconstituição de penhora, pois meio inadequado e impróprio para perseguição da prestação almejada, posto que não lhe é lícito interceder no curso de processo que lhe é estranho. 2. Originando-se o ato reputado ofensivo de medida expropriatória deflagrada em sede de cumprimento de sentença que alcançara locativos gerados por imóveis administrados por terceira não integrante da relação processual executiva, que, a despeito de não ser a titular dos imóveis, mas mera administradora, invoca a condição de titular dos créditos penhorados, ressoa patente que a pretensão almejando a desconstituição da medida constritiva é inviável de ser formulada incidentalmente via de simples petitório alinhado como sucedâneo de embargos de terceiro. 3. Os embargos de terceiro consubstanciam o instrumento adequado para o terceiro que, alheio ao processo no qual determinada medida constritiva e expropriatória, é afetado por ato de constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, ou seja, encerra o meio processual adequado para resguardar seu patrimônio de ato de expropriação judicial advindo de processo que lhe é estranho, denotando que aquele que, defronte ato de constrição e expropriação que alcança locativos de sua titularidade, deve aviar ação de embargos de terceiro almejando a desconstituição da penhora (CPC, arts. 674 e 675). 4. Agravo de Instrumento e Agravo Interno conhecidos e desprovidos. Unânime. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 133, caput e §1o, 139, inciso I, e 513, §5o, todos do CPC, e 50 do Código Civil, porque é impossível alcançar patrimônio de terceiro, estranho à lide, sem que antes seja instaurado o competente incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Em contrarrazões, o recorrido requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Marcio de Souza Polto (OAB/SP 144.384). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 7o, 133, caput e §1o, 139, inciso I, e 513, §5o, todos do CPC, e 50 do CCB. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Marcio de Souza Polto (OAB/SP 144.384). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015